Tribunal: TJMT
Processo: 1052959-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052959-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIMBERLLY FRANCISCA DIAS - CPF: 061.641.201-01 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1052959-58.2019.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Kimberlly Francisca Dias

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1052959-58.2019.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Kimberlly Francisca Dias

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Kimberlly Francisca Dias, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação de mesma numeração que aviou.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que a prova pericial tem por finalidade esclarecer questões de ordem técnica, que somente é possível por meio de perícia realizada por profissional com conhecimento da matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade objeto da perícia. Assevera que a legislação processual garante às partes a segurança jurídica de que a prova será realizada nos termos da lei, restando evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 91582451), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021